Tribunal: TJMT
Processo: 1006023-17.2018.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – CAUSA MADURA - ANÁLISE DO MÉRITO DA DEMANDA, POR FORÇA DO ARTIGO 1.013, § 3o, CPC – CONTRATO DE ATIVIDADE MEIO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A AMPARAR A PRETENSÃO DA PARTE AUTORA – ATO ILÍCITO DO RECLAMADO NÃO EVIDENCIADO – CONDUTA DESIDIOSA NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS INICIAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006023-17.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JANAINA GOMES DOS SANTOS - CPF: 000.697.651-46 (RECORRENTE), MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - CPF: 930.458.671-20 (ADVOGADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (RECORRIDO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020